Tribunal: TJMT
Processo: 1012005-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012005-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIVINA DE FATIMA FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 527.251.891-87 (AGRAVANTE), EURIPEDES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 345.344.581-34 (AGRAVANTE), VALDIVINO RAMOS DA SILVA - CPF: 570.702.101-91 (AGRAVADO), DANILO ALVES TEIXEIRA - CPF: 026.674.571-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VÍCIOS DO CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO NO NEGÓCIO REALIZADO –
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO DENEGATÓRIA DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão da tutela provisória de urgência é admitida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Acertada a decisão proferida pelo juízo
a quo
que
, dada a precariedade dos elementos evidenciados em sede de cognição sumária, entendeu por bem negar a ordem busca e apreensão de veículo dado em pagamento pela aquisição do imóvel questionado nos autos
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012005-25.2021.8.11.0000

AGRAVANTES:

DIVINA DE FÁTIMA FRANCISCA DOS SANTOS

EURIPEDES FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO:

VALDIVINO RAMOS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
DIVINA DE FÁTIMA FRANCISCA DOS SANTOS
e
EURIPEDES FERREIRA DOS SANTOS
, nos autos da Ação Anulatória no. 1002710-49.2021.8.11.0004 que movem em face de
VALDIVINO RAMOS DA SILVA
, pelo qual objetivam a reforma da
decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas
razões
, os agravantes reiteram que, na condição de pessoas idosas, foram induzidos a erro pelo agravado, que, sem deter o título de propriedade e sem informar que se tratava de imóvel localizado em área de preservação ambiental, adquiriram o bem por ele oferecido, cujo pagamento foi realizado por meio da entrega de veículo pertencente aos requerentes.

Afirmam que, dada a evidente nulidade do contrato, é de direito que obtenham o retorno da propriedade ou da posse do veículo que serviu como parte do pagamento pelo imóvel adquirido naquela oportunidade junto ao demandado.

Salientam, nesse sentido, que a
“
probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca através dos inúmeros documentos acostados aos autos”
, além da inércia do requerido, que, apesar de cientificado da situação,
“em nada se opôs, sequer preocupou-se com a ilegalidade do negócio jurídico assinado pelos agravantes, informando que supostamente teria pago os impostos e taxas relativos ao veículo”
(sic).

Argumentam, igualmente, que o
“risco da demora, fica caracterizado diante da necessidade de urgência na busca e apreensão do veículo tendo em vista que livre, incontestadamente, pode ser transmitido para terceiros, ou ainda, não mais existir”
(sic).

Tecem considerações acerca do direito reclamado e, ao fim, invocando a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, rogam pelo provimento do recurso, para que seja concedida a tutela de urgência e, assim, determinada a busca e apreensão do automóvel dado como forma de pagamento do negócio jurídico que pretendem a anulação, nos termos do artigo 536, § 2o, do Estatuto Adjetivo, procedendo-se a respectiva anotação no registro do veículo junto ao órgão de trânsito e, também, caso não localizado o bem, que seja comunicado aos órgãos competentes sobre a ordem de apreensão (
sic,
Id 93427456).

Distribuídos os autos eletrônicos a esta Relatoria, lancei decisão em
23/07/2021
, oportunidade em que foi concedida a gratuidade judiciária aos agravantes, recebido o recurso e
indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal
(Id 94576468).

Intimado, o agravado deixou fluir
in albis
o prazo para apresentar as suas
contrarrazões
(Id 107547499).

Vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

C
onforme relatado, os agravantes se insurgem da decisão proferida pelo juízo
a quo
que
indeferiu
o pedido de tutela provisória de urgência.

A respeito, no entanto,
estou convencida de que
a irresignação não merece prosperar
, conforme apontamentos já delineados na decisão denegatória do pedido de antecipação da tutela recursal, aos quais, a fim evitar tautologia, me reporto para fundamentar o desprovimento da pretensão externada pelos agravantes,
in verbis
:

“[...]

Ao que se infere dos autos, os agravantes, irresignados com a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, buscam nesta via recursal a concessão de medida liminar para a efetivação de busca e apreensão do veículo FIAT/STRADA, placa HJP 7940, dado como forma de pagamento pela aquisição de um lote de terras com 4.500m2, situado no Município de General Carneiro.

A amparar o pedido, os agravantes sustentam que o contrato pactuado com o agravado está eivado de vício, conquanto, após efetivada a aquisição do imóvel, tomaram conhecimento de que o bem está localizado em área ambiental de preservação permanente, fato que impediu a realização de obra pretendida sobre o terreno.

A arguição, entretanto, não se mostra verossímil.

Nesse sentido, apesar da aparente vulnerabilidade dos agravantes (pessoas idosas e, ao que tudo indica, sem grau de instrução escolar), é exigível do adquirente o mínimo de cautela à aquisição de bem imóvel, que pode ser observada mediante simples diligência ao Cartório de Registro de Imóveis de modo a verificar se o bem, ao menos, possui matrícula imobiliária, se pertence à pessoa que o negocia ou, mesmo, se nele incide eventual restrição ambiental.

Lado outro, a má-fé atribuída ao alienante não se presume e, assim, deve vir comprovada ao longo da instrução processual. A respeito, aliás, os documentos anexados à demanda anulatória, embora sugestivos da ocorrência dos fatos tal qual narrados na inicial, se tratam de mero início de prova material, cuja complementação se afigura necessária. [...]
”

Apenas complemento que em detida análise da ação de primeiro grau, tenho que as provas até então coligidas aos autos não capazes de aferir com segurança os termos do ajuste entabulado pelas partes e que se pretende a anulação, sobretudo porque ao que consta, o contrato foi firmado verbalmente, o que é admitido pela legislação civil em vigor. Além disso, por tratar-se do próprio mérito da ação de base, necessária uma maior dilação probatória, o que somente será possível mediante o contraditório em sua plenitude.

Aliás, a questão foi muito bem dirimida pelo togado singular, ao registrar que
“os documentos carreados aos autos não possibilitam afirmar as condições entabuladas no contrato firmado entre as partes, visto que conforme depreende-se, o contrato em si fora realizado na modalidade verbal, necessitando, portanto de dilação probatória para aferir a possibilidade de rescisão contratual e devolução dos bens dados em forma de pagamento”
(Id 93427460).

Logo, não merece quaisquer reparos a decisão agravada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Em arremate, colaciono recentes precedentes deste e. Tribunal de Justiça, os quais retratam o acerto da decisão
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – PEDIDO DE NULIDADE DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TUTELA QUE ANTECIPA O RESULTADO MERITÓRIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DESCABIMENTO – DECISÃO LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO PROCESSO
– ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGENS DA MATRÍCULA DO MENCIONADO IMÓVEL – IMPOSIÇÃO LEGAL (ART. 167, INCISO I, ITEM “21” DA LEI No 6.015/73) – RESGUARDO DE POTENCIAIS TERCEIROS DE BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.
Da análise dos elementos trazidos no presente agravo – para declaração de nulidade do negócio jurídico (escritura pública de compra e venda) – necessária a dilação probatória, na medida em que não se pode aferir, de plano, a aventada nulidade do ato jurídico objeto da ação de nulidade.
Por essa razão, a concessão da tutela de urgência para declarar a nulidade da escritura pública de compra e venda entre o requerido/agravado e ANTONIO SODRÉ e sua esposa ELBI TOLEDO SODRÉ, se revestiria em medida temerária, podendo, inclusive, prejudicar direitos de terceiros. Se a parte agravante não demonstrou suficientemente a probabilidade de seu direito, tampouco o perigo de dano concreto ou ao risco útil do processo, uma vez que a matéria se confunde com o próprio mérito da ação originária, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência. No entanto, com vistas a resguardar eventuais terceiros de boa-fé interessados na aquisição do bem em disputa, é de mister o registro da existência da ação declaratória na matrícula do imóvel cuja transmissão se pretende ver declarada nula, cautela que se opera ope legis, por força do art. 167, inciso I, alínea “21”, da Lei no 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos).”
(TJ-MT 10201731620218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022)

“
AGRAVO E INSTRUMENTO
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ADITIVO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E ILICITUDE
– ASSINATURA MEDIANTE COAÇÃO MORAL –
TUTELA DE URGÊNCIA
PARA A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS –
INDEFERIMENTO – REQUISITOS DA MEDIDA DE URGÊNCIA – NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o material probatório não se mostra suficiente e adequado, no momento processual inicial, a provar a alegação de nulidade do aditivo firmado entre as partes, em razão de origem ilícita, é de ser mantido o indeferimento da medida antecipatória pleiteada
de suspensão da cobrança de valores contratualmente previstos,
máxime diante da não comprovação da probabilidade do direito e do prejuízo de difícil ou incerta reparação, requisitos próprios a tutela de urgência, conforme previsão do art. 300 do CPC
.”
(TJ-MT 10117021120218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021)

Estes são os fundamentos, portanto, que
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo-se
incólume
a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022